Tribunal: TJDFT
Processo: 0711501-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Na fixação do quantum referente ao dano moral, há de se ter por parâmetro um valor razoável, observando-se as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes de modo a ensejar na vítima o sentimento de que o causador do dano não ficou impune e ainda evitar enriquecimento indevido.
2. O montante de R$ 7.000,00 mostra-se irrisório levando em consideração o caráter pedagógico e inibitório que deve perseguir a referida condenação, além do tempo a que a Requerente foi submetida à violência e à situação financeira do Réu, de forma que R$ 15.000 (quinze mil reais) melhor atende às finalidades pretendidas.
3. Recurso conhecido e provido.